Tribunal: TJDFT
Processo: 0704490-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLO APELO. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DA TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. CABIMENTO. PEVISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ABATIMENTO DAS ARRAS E DESPESAS PREVISTAS NO PACTO. OBEDIÊNCIA À LEI E AO CONTRATO. AVERBAÇÃO E PAGAMENTO DE VERBAS CARTORÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR.
1 Não se observa, no caso, a existência de sentença extra petita, uma vez que a parte decisória apontada como excedente é apenas a conclusão dos efeitos da rescisão proferida, confundindo-se com o mérito da demanda.
2. Ainda que se reconheça que a relação entre as partes não seja regida pelo Código do Consumidor deve se obedecer ao contrato firmado, respondendo a parte que der causa ao seu descumprimento pelos efeitos da rescisão.
3. No caso existe previsão contratual para a rescisão contratual e não existe pacto adjeto de alienação fiduciária (distinguishing de casos semelhantes).
4. Ocorrendo a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel adquirido por meio de licitação da Terracap, o desistente tem o direito de receber os valores pagos, abatidas as verbas prevista no contrato.
4.1 No caso existe previsão de perda do sinal e abatimento dos débitos tributários regularmente apurados.
5. A imposição à autora quanto à averbação da rescisão e o pagamento das verbas cartorárias é consequência lógica do pedido de rescisão, estando em conformidade ao pedido formulado pela própria recorrente não havendo qualquer nulidade, sendo apenas a aplicação dos efeitos da rescisão contratual.
6 Apelações conhecidas e não providas.